Tribunal: TJSP
Processo: 1027866-60.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS E MANTEVE A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, COM OBSERVAÇÕES – INSURGÊNCIA DA AUTORA COM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – PARCIAL CABIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1027866-60.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante ROSEMEIRE DE SIQUEIRA MARTINS NOE, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"embargos parcialmente acolhidos", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1027866-60.2017.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EMBARGANTE: ROSEMEIRE DE SIQUEIRA MARTINS NOE
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18503
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

V.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS INTERPOSTOS E MANTEVE A SENTENÇA
EM
SEDE
DE
REEXAME
NECESSÁRIO,
COM
OBSERVAÇÕES
INSURGÊNCIA DA AUTORA COM
RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO

PARCIAL CABIMENTO EMBARGOS ACOLHIDOS EM
PARTE.
Embargos parcialmente acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rosemeire de Siqueira Martins Noé ao Acórdão de fls. 413/421, que, por votação
unânime, negou provimento aos recursos interpostos e manteve a sentença em sede
reexame necessário.
A autora sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão
e obscuridade no julgado. Alega que não houve pronunciamento acerca do Tema
862 do STJ, e que o termo inicial do auxílio-acidente concedido foi fixado no dia
seguinte ao da cessação de auxílio-doença que não se relaciona com as moléstias
discutidas nos autos. Afirma que a alta médica referente ao último auxílio-doença
recebido em virtude das moléstias discutidas, e que deve ser considerada para
fixação do termo inicial do auxílio-acidente, ocorreu em 16.02.2014.
Recurso tempestivo.
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
fls. 11).
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhimento.
Com efeito, na hipótese dos autos, constou do acórdão
embargado que o auxílio-acidente será devido “a partir do dia seguinte à cessação
do último auxílio-doença, que corresponde ao dia 02.05.2020 (fls.368), tal como
fixado no julgado monocrático e conforme previsão do artigo 86, §2o, da Lei no
8.213/91” (fls. 419).
Contudo, além de referido benefício não se relacionar
com as moléstias discutidas nos autos, é importante salientar que a sentença fixou
como termo inicial: "auxílio acidente de 50% (cinquenta por cento), a partir da
cessação do último auxílio-doença (artigo 86, §2o, da Lei 8.213/91), desde que
relacionado ao quadro em questão. Em não se tratando de benefício relacionado
ao quadro em questão, o auxílio acidente de 50% (cinquenta por cento do salário-
de-benefício) dar-se-á a partir da juntada aos autos do laudo pericial, ou seja,
13/05/2019, (artigo 86, §1o, da Lei 8.213/91)";
Ou seja, não correspondendo o último benefício à
patologia discutida nos autos, a sentença fixou o termo inicial do benefício na data
da juntada do laudo pericial em juízo (13/05/2019 – fls. 248), uma vez que somente
nesta oportunidade é que se pôde constatar a definitividade da moléstia discutida
nestes autos, tal como posto na decisão monocrática, razão pela qual o recurso da
autora não comporta provimento e prejudicado o recurso do INSS que tratou apenas
da fixação do termo inicial na data da juntada do laudo pericial aos autos.
Por fim, verifico que não há que se falar em prescrição
quinquenal, uma vez que o termo inicial do benefício (13.05.2019) é posterior a data
do ajuizamento da ação (21.11.2017).
No que tange à alegada omissão, anoto que a situação
posta nos autos não se amolda ao Tema 862 do STJ ("fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos artigos 23

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
e 86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991"), uma vez que, na hipótese dos autos, a
consolidação das lesões só pôde ser constatada quando da realização da perícia,
conforme atestou o perito médico judicial.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho em parte os
embargos de declaração, para o fim de sanar a obscuridade apontada e fixar o termo
inicial do benefício tal como posto em sentença, ou seja, na data da juntada do laudo
pericial aos autos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator